Tribunal: TJES
Processo: 5039192-07.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039192-07.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: LUIZA AUGUSTA FERREIRA DALLAPICCOLA SAMPAIO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5039192-07.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VITORIA.

RECORRIDA:
LUIZA AUGUSTA FERREIRA DALLAPICCOLA SAMPAIO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE (TEMA REPETITIVO 1.113 DO STJ). ARBITRAMENTO FISCAL UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO MOTIVADO E ESPECÍFICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a restituir o valor de R$ 40.743,00 (quarenta mil e setecentos e quarenta e três reais), pago a maior a título de ITBI. A demanda decorre da divergência entre o valor da transação declarado na escritura pública de compra e venda (R$ 5.164.800,00) e o valor venal arbitrado unilateralmente pelo Fisco Municipal (R$ 7.200.000,00) para fins de incidência tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta o Município recorrente, em síntese, a legalidade do arbitramento fiscal com fulcro no art. 148 do CTN e na legislação municipal, alegando a instauração de processo administrativo próprio para apuração da base de cálculo. Aduz que o valor declarado é incompatível com a realidade do mercado imobiliário local e que caberia ao contribuinte o ônus de desconstituir a avaliação fiscal. Requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Quanto às preliminares de incompetência do juízo e inépcia da inicial, estas foram corretamente afastadas pelo juízo de origem, uma vez que a prova documental é suficiente ao deslinde da causa e a exordial atende aos requisitos legais.

4.

No mérito, a controvérsia reside em definir se o Fisco pode afastar o valor da transação declarado pelo contribuinte sem a demonstração inequívoca de instauração de processo administrativo regular que observe o contraditório.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.113, firmou o entendimento de que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, e que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade. Tal presunção somente pode ser afastada pelo Fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN.

6.

No caso dos autos, verifica-se que o Município não logrou êxito em comprovar a existência de processo administrativo que garantisse o efetivo contraditório antes do lançamento. Como bem salientado pelo sentenciante, a mera juntada de planilhas de atualização ou estimativas genéricas de valores não supre a necessidade de procedimento específico para afastar a presunção do valor declarado no negócio jurídico.

7.

O uso de matérias de imprensa e estimativas genéricas de metro quadrado para o bairro não são suficientes para invalidar o valor de R$ 5.164.800,00 formalizado em escritura pública com quitação integral. O fisco não logrou êxito em demonstrar que o negócio jurídico específico da autora foi realizado fora das condições de mercado ou com simulação.

8.

Dessa forma, inexistindo prova de que o valor da transação não corresponde ao valor de mercado e não tendo o Fisco observado o rito necessário para o arbitramento, deve prevalecer o valor do negócio jurídico como base de cálculo do imposto.

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)